Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-24.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e Taxa(s) – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISS e Taxa(s) – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ – Precedente desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.